Tribunal: TJDFT
Processo: 0722402-25.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Direito Constitucional e Administrativo. Apelação Cível Concurso Público. Reserva de Vagas. Avaliação biopsicossocial. Resultado inapto. Laudo Médico. Anquilose articular no quinto quirodáclito esquerdo. Enquadramento. Pessoa com deficiência. Recurso Desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedente o pedido de inclusão de candidato no edital de resultado final de concurso público e sua subsequente nomeação na qualidade de Pessoa com Deficiência – PCD.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se a exclusão do candidato do certame foi ilegal.
III. Razões de decidir
3. A Petrobras possui legitimidade passiva, pois, como entidade realizadora do concurso, é responsável pela condução do processo seletivo e pela eventual nomeação de candidatos aprovados.
4. A situação de deficiência que autoriza o candidato a submeter-se a concurso público para provimento de vaga destinada aos candidatos com essa condição deve ser demonstrada, em observação à legislação de regência.
5. Na espécie, sobressai que o apelado possui incapacidade parcial e definitiva da mão direita decorrente de limitação de flexoextensão do 5o dedo da mão com limitação parcial da preensão palmar, o que, embora não impeça o exercício do cargo público para o qual se inscreveu no concurso público, gera restrições ao desempenho de algumas atividades, sendo, portanto, caracterizado como portador de deficiência física.
IV. DISPOSITIVO
6. Apelação do Cebraspe não conhecida. Apelação da Petrobrás conhecida e desprovida.
_______________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, inc. VIII; Lei no 13.146/2015, art. 1o; Lei no 7.853/1989; Lei Distrital no 4.317/2009, art. 5o, inc. I, “a”; Decreto no 3.298/1999, art. 4o, inc. I.
Jurisprudência relevante citada: APC 0712473-82.2022.8.07.0018, Relatora Desembargadora ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, julgado em 01/02/2024, DJe: 16/02/2024; APC 0718221-52.2022.8.07.0000, Relatora Desembargadora MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, julgado em 05/10/2022, DJe: 19/10/2022; APC 0714276-03.2022.8.07.0018, Rel. Des. Rômulo de Araújo, 1a Turma Cível, julgado em 20/03/2024, DJe 12/04/2024; APC 0706017-39.2023.8.07.0000, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 1a Câmara Cível, julgado em 19/06/2023, DJe 03/07/2023; APC 0703337-61.2022.8.07.0018, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, julgado em 13/09/2023, DJe 28/09/2023; APC 0704061-65.2022.8.07.0018, Rel. Des. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, julgado em 26/09/2023, DJe 06/10/2023.